Tribunal: TJSP
Processo: 2009674-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2009674-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente MOISES
VIEIRA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009674-70.2020.8.26.0000 -Voto no 25.522
2
Habeas Corpus Criminal no 2009674-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Moises Vieira dos Santos
Comarca: Guarujá
Voto no 25.522
Vistos.
A DEFENSORIA PÚBLICA impetra a presente ordem
de Habeas Corpus em favor de MOISÉS VIEIRA DOS SANTOS, apontando
como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário de Santos
(processo 1500328-96.2020.8.26.0536).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 25 de janeiro pela prática do crime de tráfico de drogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva, em
audiência de custódia realizada no dia seguinte, sob a presidência do nobre
Magistrado ora apontado como coator.
Esses, os fatos.
Sustenta o combativo Defensor Público, em suma, a
ausência dos requisitos da prisão preventiva, o que repercutiu na própria
fundamentação da decisão impugnada, que, a seu ver, não se mostra idônea, e,
também, a desproporcionalidade da prisão.
Dessa forma, entende cabível a concessão de liberdade
provisória, medida que pretende obter, inclusive em caráter liminar, através desta
impetração.
A liminar foi indeferida (fls. 47/48).
Vieram as informações da 3a Vara Criminal da
Comarca do Guarujá (fls. 53/69), assim como a manifestação Ministerial alvitrando
a denegação da ordem (fls. 80/82).
Eis o relato do essencial.
Com efeito, o paciente praticava o comércio espúrio
em plena via pública, quando surpreendido por policiais militares em patrulhamento.
Em seu poder havia expressiva quantidade de quatro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009674-70.2020.8.26.0000 -Voto no 25.522
3
tipos de drogas: 155 gramas de maconha, 25 gramas de crack, 50 gramas de cocaína
e 485 gramas de "lança-perfume".
Apesar de muito jovem e, por isso mesmo, primário e,
ao que parece, sem qualquer antecedente, o paciente se apresenta fortemente
estruturado nessa atividade delituosa, o que torna necessário o encarceramento
cautelar para a preservação da paz pública.
De outra parte, a relevância penal da conduta imputada
ao paciente projeta, em caso de eventual condenação, a imposição de rigorosa
sanção penal, em regime prisional de maior contenção, cenário que neutraliza o
tempo de prisão cautelar por ele enfrentado até aqui.
Assim,
não
se
vislumbra
um
quadro
de
desproporcionalidade entre o período de prisão cautelar -- pouco mais de um mês --
e a pena que poderá advir em caso de condenação, cabendo à instrução processual
em primeiro grau melhor esclarecer o entrosamento do paciente em atividades
criminosas.
Ausente, pois, qualquer traço de ilegalidade, meu voto
é pela denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA - Relator